Tribunal: TJDFT
Processo: 0702748-04.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
V I S T O S ETC. O relatório é, em parte, o da r. sentença de ID Num. 13679368, in verbis: “Vistos, etc. MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES ajuizou a presente ação de prestação de contas contra VICENTE DE PAULO RODRIGUES, partes qualificadas. Alegou que conviveu maritalmente com o réu e ao final do relacionamento conjugal ficou o réu obrigado a pagar 30% (trinta por cento) dos seus vencimentos para a autora a título de pensão alimentícia. Reporta que o réu recebeu diversas indenizações decorrentes de processos judiciais e contraiu empréstimos que não se destinaram à família, razão pela qual estaria dilapidando o patrimônio familiar. Requereu penhora no rosto dos autos perante ação judicial em trâmite na 1a Vara de Fazenda Pública, bem como exigiu ‘prestação de contas, detalhando todos os negócios jurídicos realizados durante o período de 2009 a 2019, por meio dos extratos bancários do requerente.’ Juntou documentos. Citado, o réu apresentou contestação para impugnar a gratuidade de justiça, arguir preliminar de falta de interesse de agir por inadequação da via eleita e, no mérito, afirmar que não está obrigado a prestar contas. Juntou documentos. Não houve réplica. A parte autora pugnou por prova documental e depoimento pessoal do réu, enquanto a parte ré pediu o julgamento antecipado da lide” (Num. 13679368 - Pág. 1). Acrescento que os pedidos iniciais foram julgados improcedentes, extinguindo-se o Feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. A Autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo-se a exigibilidade da verba por cinco anos, tendo em vista a gratuidade de Justiça deferida à parte. Inconformada, a Autora interpõe Apelação Cível (Num. 13679370). Suscita preliminar de cerceamento do direito de produção de provas, em razão do julgamento antecipado da lide, afirmando que, “in casu, não foi oportunizada à Apelante a produção das provas necessárias de que demanda pelos alimentos que foram voluntariamente ofertados pelo apelado, além de a autora contar com 67 (sessenta e sete) anos de idade e necessitar de recursos para tratamento de problemas de saúde. Essa, certamente, iria corroborar sua tese, sustentada quanto à impossibilidade de exoneração dos alimentos” (Num. 13679370 - Pág. 4). Diz que a produção de prova documental e testemunhal é essencial ao deslinde da controvérsia, “mormente quanto à prova de que a apelante dispõe ou não de capacidade de manter sua subsistência, com a supressão dos recursos ofertados pelo apelante” (Num. 13679370 - Pág. 4). Aponta, assim, a nulidade da sentença, uma vez que não pôde exercer plenamente o seu direito de produção de provas, invocando a boa-fé processual. No mérito, sustenta que a renda própria que percebe é “insuficiente ao mantenimento do lar, além de serem imprescindíveis à sua subsistência em razão de contar com idade avançada e necessitar de tratamento médico, especializado, demorado e caro” (Num. 13679370 - Pág. 6), como demonstrado nos autos. Ressalta que as atividades invocadas pelo Réu para afastar o direito da Apelante aos alimentos, quais sejam, possuir um box na feira e receber proventos de aposentadoria, “eram empreendimentos de pequeno porte, e não há falar em fraude quanto ao fechamento do box na feira dos goianos, uma vez que a autora não exercia mais qualquer atividade naquele sentido, calhando apenas de ocorrer no curso do processo” (Num. 13679370 - Pág. 6). Colaciona jurisprudência que entende abonar sua tese. Insiste que os rendimentos que percebe são insuficientes à satisfação de suas necessidades básicas, “sendo que no decorrer da ação, inclusive, um deles foi encerrado. Nenhum lucro adveio do negócio” (Num. 13679370 - Pág. 7). Conclui que o Apelado não logrou produzir prova inequívoca de alteração do estado econômico de sua ex-esposa, a ponto de autorizar a exoneração dos alimentos antes pagos. Requer, por fim, o conhecimento e o provimento do recurso para cassar a sentença ou reformá-la, “de forma a julgar-se improcedente a ação de exoneração de alimentos, condenando-se o réu ao custeio das custas e honorários” (Num. 13679370 - Pág. 7). Em contrarrazões (Num. 13679372), o Apelado pleiteia o não conhecimento do recurso, ao argumento de que “não impugna os fundamentos da sentença que julgou improcedente o pedido de prestação de contas, limitando-se a tratar de questão absolutamente estranha àquela tratada nos autos e na sentença”. É o relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Conforme relatado anteriormente, o recurso de Apelação Cível dirige-se contra sentença em que foi julgado improcedente o pedido formulado na Ação de Prestação de Contas manejada pela ora Apelante. O fundamento invocado pelo Magistrado sentenciante para a improcedência da pretensão autoral foi o de que os rendimentos percebidos pelo Réu, que deram ensejo ao ajuizamento da Ação de Prestação de Contas pela Autora, eram a ele destinados, “não cabendo à ré discutir a forma como tal dinheiro foi gasto ou qual destinação foi dada a esses valores, uma vez que o patrimônio pertence réu” (Num. 13679368 - Pág. 2). Pontuou, nesse sentido, que, “caso a autora entenda que faz jus a um percentual de pensão alimentícia sobre tais valores, não é a ação de contas o meio apropriado para isso, porque ao que transparece pretende fazer devassa nas contas pessoais do réu, o que fica evidente quando pede ao Juízo o acesso à toda movimentação financeira do réu no período de 2009 a 2019. E se tais valores foram recebidos na constância do matrimônio, trata-se de matéria reservada ao juízo da Vara de Família” (Num. 13679368 - Pág. 2). Entretanto, a leitura atenta das razões da Apelação Cível revela que a argumentação recursal não ataca os fundamentos da sentença, uma vez que não contém qualquer consideração específica sobre as bases em que o órgão monocrático assentou a improcedência da pretensão autoral, notadamente quanto à ausência de direito à exigência de contas. Em verdade, denota-se que a Recorrente teceu considerações específicas sobre a Ação de Exoneração de Alimentos anteriormente manejada pelo Réu e que tramitou em Vara de Família e a necessidade da pensão alimentícia que percebia para prover sua subsistência. Reitere-se: a Apelante, em suas razões recursais, não produziu argumentos que de alguma maneira embasassem o direito à exigência de contas, focando sua insurgência na exoneração de alimentos e em alegações desconexas com os fundamentos da sentença. Por esses motivos, deve-se acolher a preliminar suscitada nas contrarrazões, em virtude da ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença pela Apelante. Sobre o tema, convém ressaltar que a exigência de exposição dos fundamentos de fato e de direito no recurso decorre do princípio da dialeticidade, o qual é interpretado de maneira esclarecedora pelo doutrinador Luiz Orione Neto, in Recursos Cíveis, Saraiva, pp. 202 e 205: “Consiste o princípio da dialeticidade na necessidade de que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito pelos quais está inconformado com a decisão recorrida, bem como decline as razões do pedido de prolação de outra decisão. Portanto, de acordo com esse princípio, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. (...) As razões do recurso são elementos indispensável a que o tribunal, para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão judicial.” A respeito do assunto, confira-se, ademais, o comentário de Bernardo Pimentel Souza em trecho da obra “Introdução aos Recursos Cíveis e à Ação Rescisória”, que, embora tecido sob a égide do diploma processual revogado, ainda figura de todo pertinente: “O inciso II do art. 514 revela que é inadmissível apelação interposta sem as respectivas razões recursais. A respeito do tema, merece ser prestigiado o enunciado n. 4 da Súmula do antigo Primeiro Tribunal de Alçada Civil de São Paulo: 'Não se conhece de apelação quando não é feita a exposição do direito e das razões do pedido de nova decisão'. É o que também dispõe a correta conclusão n. 62 do 6o Encontro dos extintos Tribunais de Alçada: 'Não se conhece de apelação desacompanhada dos fundamentos'. Pelo mesmo motivo, razões recursais dissociadas das razões de decidir não têm serventia alguma. É imprescindível a impugnação específica da fundamentação que sustenta a conclusão da sentença apelada: appellatio generalis respectu causae non valet. Por oportuno, reforça o enunciado n. 422 da Súmula do Tribunal Superior do Trabalho: 'Recurso. Apelo que não ataca os fundamentos da decisão recorrida. Não conhecimento. Art. 514, II, do CPC” (SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos Recursos Cíveis e à Ação Rescisória. 4a.ed. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 165). Repise-se, “recai sobre o apelante o ônus da impugnação específica, sob pena de, ante a manifesta desconexão entre as razões recursais e os fundamentos da sentença, não ter conhecido o recurso. (...)” (20040110575353APC, Relator CRUZ MACEDO, 4a Turma Cível, julgado em 20/09/2006, DJ 05/10/2006). Quanto ao tema, vale ainda conferir os seguintes julgados desta Corte de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. INÉRCIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EFETIVA. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RAZÕES DISSOCIADAS. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. As razões recursais da apelação devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, devolvendo ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de não conhecimento do apelo, à luz do princípio da dialeticidade. 2. O feito não foi extinto sem resolução do mérito por inépcia da inicial, mas sim, por falta superveniente de interesse de agir, com fulcro no artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil. 3. Evidenciada a ausência de um dos requisitos de admissibilidade do recurso, consubstanciado na impugnação específica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.010, II, do Código de Processo Civil, o não conhecimento do recurso é medida imperativa. 4. Recurso não conhecido” (Acórdão 1220736, 07033215420198070005, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 18/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada - grifei.) “APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS DA SENTENÇA. PRESSUPOSTO DE REGULARIDADE FORMAL DO RECURSO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Consoante o princípio da dialeticidade, compete à parte impugnar especificamente os fundamentos dispostos na sentença, apresentando os motivos pelos quais esta deveria ser revista. 2. Evidenciada a falta de cautela do apelante quanto ao conteúdo da sentença que pretende ver reformada, inviabiliza o conhecimento do recurso, pois, manifestamente inadmissível. 3. Recurso de Apelação não conhecido.” (Acórdão 1216542, 07038301320188070007, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 5/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada - grifei) “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. RAZÕES DISSOCIADAS. AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL. I - As razões deduzidas na apelação, quanto a todo o seu conteúdo, estão dissociados da r. sentença, pois desconexas dos fatos ocorridos nos autos. A ausência de impugnação específica ao fundamento da r. sentença evidencia a inadmissibilidade da apelação, que não preenche requisito de regularidade formal, art. 1.010, inc. I e II, do CPC. Mantida a decisão de não conhecimento. II - Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1218411, 07001456220188070018, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada - grifei) Destarte, não tendo a Apelante trazido aos autos razões pertinentes e congruentes com o quanto disposto em sentença e, portanto, que pudessem motivar a reforma pretendida, olvidou-se de cumprir o previsto nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC. Bem por isso, é flagrante a irregularidade formal da peça recursal de Apelação. Com essas considerações, acolhendo a preliminar suscitada pelo Apelado, não conheço do recurso de Apelação, por irregularidade formal, uma vez que não conteve impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida, com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil e no artigo 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, retornem os autos à Vara de origem. Brasília - DF, 27 de fevereiro de 2020. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator